Tribunal: TJSP
Processo: 2253575-41.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de Entorpecentes - Decisão contrária a evidencia dos autos - Não ocorrência - A decisão somente pode ser considerada contrária à prova dos autos, se não encontrar fundamento em nenhum elemento probatório - Pedido de absolvição - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Evidenciado o intuito da traficância, através dos depoimentos dos guardas municipais e das

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de Entorpecentes - Decisão contrária a evidencia dos autos - Não ocorrência - A decisão somente pode ser considerada contrária à prova dos autos, se não encontrar fundamento em nenhum elemento probatório - Pedido de absolvição - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Evidenciado o intuito da traficância, através dos depoimentos dos guardas municipais e das demais provas - Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse da interposição de um novo apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita - Inexistência de novas provas que demonstrassem a ocorrência de erro na decisão - Condenação mantida - Penas e regime criteriosamente fixados - Pedido revisional indeferido.